Tribunal: TJBA
Processo: 8002468-86.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002468-86.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UTE MC2 SANTO ANTONIO DE JESUS S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI, LEANDRO MAKINO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE CONTRATO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO AFASTA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente, sem apreciar a exceção de pré-executividade. No recurso, discute-se a legalidade da extinção do processo, visto que a paralisação do feito ocorreu por inércia do próprio Judiciário, bem como a necessidade de retorno dos autos à origem para que a defesa prévia seja analisada. A Executada é a apelante e busca a apreciação de mérito da sua defesa para declaração de inexigibilidade do título de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se a prescrição intercorrente se consumou, considerando que a paralisação do feito decorreu de atos judiciais pendentes; (ii) definir se o Tribunal pode analisar a exceção de pré-executividade não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É indevida a extinção do processo por prescrição intercorrente quando a paralisação do feito se deve unicamente à inércia do Judiciário, e não à inércia da parte autora.

A anulação da sentença é a medida adequada para que a exceção de pré-executividade seja apreciada pelo juízo de origem, sob pena de se configurar a supressão de instância, vedada pela legislação processual civil.

O retorno dos autos à primeira instância é essencial para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença.

Tese(s) de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na tramitação do processo é imputável ao aparelho judiciário. 2. A matéria de exceção de pré-executividade não pode ser julgada, em sede de apelação, quando não foi apreciada na instância de origem, sob pena de supressão.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106 do STJ. STJ, AgInt no AREsp nº 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 05/06/2023. TJBA, APL nº 00307787219998050001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. em 14/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002468-86.2016.8.05.0044, em que figuram como Apelante UTE MC2 SANTO ANTONIO DE JESUS S.A. e como Apelado COMPANHIA DE ELETRIICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01